Tribunal: STF
Processo: HC 199770
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elem Criste Pereira Magalhães Oliva Ferraz e outro em favor de Marlon Erlon da Conceição contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 143.753/MG.
     Consta dos autos que o paciente, preso preventivamente em 18.11.2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 317, § 1º, do Código Penal; e 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, por integrar organização criminosa investigada na Operação Hexagrama. (eDOC 20, p. 31)
    Os impetrantes afirmam (eDOC 1) que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas. (p. 13)
    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 19)
    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (escrivão de polícia). (p. 22)
    Alegam ofensa ao princípio da homogeneidade, pois acreditam que o paciente estaria respondendo a acusação apenas pelo crime do art. 317, caput, do Código Penal, cuja pena mínima é de dois anos. (p. 26)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:
    “Conforme se infere dos autos, o paciente é suspeito de integrar uma organização criminosa, composta por policiais civis e militares, voltada para a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, objetivando o exercício da contravenção penal de jogos de azar (máquinas caça-níquel) na cidade de Nova Lima.
    Apurou-se através de interceptações telefônicas, na complexa investigação policial denominada “Hexagrama”, que a função de Marlon, que é Escrivão da Polícia Civil, seria de se abster de apreender máquinas de caça níqueis em sua área de atuação como policial civil, além de devolver as máquinas de caça níqueis apreendidas durante as operações policiais.
    Vê-se, portanto, que os crimes imputados ao paciente são graves, indicando periculosidade e risco social, como bem ressaltado pela autoridade apontada como coatora:
    ‘(...) Com base nas apurações realizadas, constatou-se a indubitável necessidade de da prisão do paciente e dos corréus, não apenas para a garantia da ordem pública, a qual se encontrava vulnerabilizada com as ramificações e o modus operandi na empreitada criminosa, mas também para a conveniência da instrução criminal, na medida em que a organização criminosa em testilha contava com o apoio de membros infiltrados das policiais civil e militar, os quais, inclusive, ameaçam outros militares, a fim de garantir a consecução dos atos criminosos’”. (eDOC 20, p. 42)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na extensão, organização e capacidade de intimidação da associação criminosa a que pertenceria o réu, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Isso é especialmente preocupante quando os acusados pertencem ao quadros policiais, como se vê dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA E EXPLORAÇÃO OU REALIZAÇÃO DO “JOGO DO BICHO”. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, dos autos, que os agravantes integram “organização criminosa com o objetivo de promover lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, inclusive através do pagamento de vantagens indevidas a Policiais Civis a título de recompensa por contribuírem para a preservação do esquema criminoso, que possui ramificação em outros municípios da região, bem como no Estado de Goiás”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de ilegalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.525 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019)
    “AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia da ordem pública. Réus policiais civis. Fraudes bancárias e exploração clandestina de serviços de telecomunicações. Arts. 155, § 4º, II, 288 e 316 do CP. Organização criminosa formada por agentes da autoridade policial. Causa legal caracterizada. Constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. Precedentes. É legal, a título de garantia da ordem pública, o decreto de prisão preventiva de policiais civis que integrariam organização criminosa”. (HC 92.138, rel. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 7.11.2008)
    Por outro lado, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, visto que o paciente é acusado por crimes cuja soma das penas mínimas é de 6 anos e 2 meses, e não de 2 anos.
    Portanto, as características pessoais do paciente no caso concreto são peculiares em relação aos demais corréus.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente